Tribunal: TCU
Processo: 039.256/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV ME 356/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 609132, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto ¿A implantação de 44 (quarenta e quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer na Cidade, para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com práticas esportivas e educacionais, no estado do Pará. (no da TCE no sistema: 1640/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 356/2007 (Siafi 609132), para implementação de 44 núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer na Cidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de Carlos Alberto da Silva Leão, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Carlos Alberto da Silva Leão, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/7/2008 1.500.000,00 Débito 19/3/2010 887.576,39 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 1o/5/2023: R$ 2.717.801,22. 9.3. aplicar à Carlos Alberto da Silva Leão, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 600.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis.